Tribunal: TJDFT
Processo: 0711232-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS AUSENTES. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 921 DO CPC. INTIMAÇÃO DO CREDOR. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. “In casu”, ao sustentar a presença dos requisitos legitimadores da instauração do incidente de desconsideração, limitou-se o credor a mencionar que o devedor agravado utiliza empresas em nome de terceiros (filho e funcionários) para ocultar patrimônio e fraudar credores, caracterizando desvio de finalidade e confusão patrimonial, não trazendo à baila documentos hábeis que pudesse amparar as alegações de abuso da personalidade jurídica.
2. Na hipótese, a pretensão do credor não atende aos pressupostos elencados no art. 50 do Código Civil c/c artigos 133, §1o, e 134, §4o, ambos do CPC, revelando-se correta a r. decisão que indeferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, haja vista tratar-se de medida excepcional.
3. A suspensão do processo, com fulcro no art. 921, III, do CPC, prescinde de prévia manifestação do credor.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.